Tribunal: TJDFT
Processo: 0027775-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0027775-08.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, CONDOMINIO DO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, CONDOMINIO DO SAINT PAUL PARK HOTEL, MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Oportunizo ao Distrito Federal, ora apelado, o prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se acerca da petição apresentada pela apelante no ID 36342213. Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora